Tribunal: STF
Processo: ARE 1440861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA, APESAR DO CARÁTER CONTRIBUTIVO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DA CONDUTA TÍPICA. EXCESSO NA PUNIÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Cuida-se de pedido de anulação da Portaria, por via da qual cassou a aposentadoria do autor pela prática de improbidade administrativa. (137 da Lei 8.112/90)



    2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo do aludido benefício.



    3. É assente em nossos tribunais o entendimento de que a mesma conduta poderá ser classificada como ilícito penal, civil e administrativo. Frise-se que a reprimenda poderá ocorrer em todas as esferas ou somente em algumas ou apenas em uma por força da independência e autonomia entre as instâncias. Deve-se observar que nas hipóteses de absolvição penal não poderá haver condenação, tanto na esfera civil como administrativa, bastando para isso que a absolvição se dê pela inexistência do fato ou negativa de autoria.



    4. O Judiciário não pode se imiscuir no âmbito subjetivo, discricionário, do ato administrativo, contudo, deve analisar o seu caráter objetivo, aferindo a sua legitimidade e legalidade. É possível verificar o pressuposto de fato que autoriza a sua prática. A validade do ato depende da verificação de existência do motivo enunciado. Se o motivo invocado pela administração for inexistente, o ato praticado será inválido.



    5. O demandante fora acusado de expedir ofícios sem informar, expressamente, ao Banco da Amazônia — BASA, sobre as inconsistências nos projetos apresentados pelas empresas do Grupo Bihl, o que, em tese, poderia provocar aportes financeiros sem a devida garantia, caso ocorresse a reoneração postulada pelas empresas pertencentes ao referido grupo econômico.



    6. É possível extrair das informações colhidas no Processo Administrativo Disciplinar, que as empresas em tela teriam seus projetos garantidos por debêntures com garantia flutuante, o que ensejaria, necessariamente, a manifestação do Diretor do Departamento de Gestão dos Fundos de Investimentos (DGFI), por força dos §§ 4° e 5° do art. 5° da Lei 8.167/91.



    7. O autor sustenta que os pedidos das empresas do Grupo Econômico Bihl foram instruídos pelo então servidor Luiz Soares Pereira, que segundo o autor "possuía relações promiscuas com lobistas", contudo, à época, as supostas atividades ilegais do ex-servidor não eram de conhecimento dos colegas de trabalho.



    8. Conforme depoimento prestado na Ação Penal - n° 0007528-80.2015.4.01.3400/DF, perante o Juízo da 10a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, a parte autora pontuou que aditou as informações nos ofícios em referência, mormente por entender que as debêntures subscritas possuíam garantia real, o que admitia sua constituição em concorrência com outros créditos, a critério do Banco Operador.



    9. Nas transcrições das escutas telefônicas fora apurado que alguns interlocutores eram, na verdade, "lobistas" que viviam desse ofício, praticando tráfico de influência e, inclusive, citava nomes de autoridades e ocupantes de cargos importantes como pessoas conhecidas, tudo como forma de "vender" certa influência em posteriores decisões favoráveis a seus clientes.



    10. Além da baixa credibilidade que se deve dar as referidas escutas, pelos motivos acima declinados, não é possível comprovar, de forma inequívoca, ligação entre o sindicado e os indiciados por formação de quadrilha, tanto assim que a parte autora fora excluída da denúncia pelo Ministério Público pela pratica do aludido crime.



    11. Se por um lado, como bem pontuou voto divergente na Comissão Processante, não se exige certeza absoluta para que seja aplicada sanção disciplinar apurada em processo administrativo, por outro também não é possível a aplicação da pena máxima de demissão diante de um quadro de incerteza ou baseado em meros indícios.



    12. O que se observa dos autos é que não ficou suficientemente comprovado o fato denunciado de que o autor se valeu do cargo ocupado para lograr proveito pessoal ou a outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Pelo contrário, é possível extrair no citado ofício que o Banco Operador deveria "considerar as obrigações financeiras já assumidas com o FINAM, competindo-lhe a análise de risco e a preservação dos interesses do Fundo na manutenção da garantia real oferecida pela empresa", fato que demonstra, inclusive, a possibilidade do BASA negar a liberação dos recursos perseguidos pelas empresas citadas anteriormente.



    13. As provas colacionadas aos autos não se mostram robustas e não podem ser adotadas com força probante, senão como meros indícios não corroborados por outras provas do suposto ilícito que levou à aplicação da pena capital ao ex-servidor.



    14. O demandante labora desde o ano de 1980 junto à Administração Pública e permaneceu até a instauração do processo administrativo em referência sem noticia de qualquer punição.



    15. Em que pese o autor não ter elegido, no caso, a melhor forma de condução do processo grupo Bihl, não houve prova inconteste de que atuou de forma dolosa, colocando em risco os recursos do FINAM, a fim de obter proveito próprio ou de outrem. Aliás, nenhum capital fora liberado pela instituição financeira em razão do ato praticado pela parte autora.



    16. É assente o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça que somente nos casos em que há efetiva prova da conduta praticada e suficientemente comprovados os motivos da reprimenda aplicada haverá observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    17. Não comprovada a materialidade, ante as provas utilizadas como suporte para cassação do beneficio do autor, impõe-se a anulação do ato demissional, que fora convertido em cassação de aposentadoria.



    18. Com a desconstituição do ato administrativo, deve ser restabelecidas todas as vantagens pretéritas, com efeitos financeiros durante o período em que fora cassada a aposentadoria, para todos os efeitos legais.



    19. Deve a verba honorária ser fixada no importe de R$ 5% do valor da condenação.



    20. A correção monetária e os juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.



    21. Apelação provida, para julgar procedente o pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente